Tribunal: TJMT
Processo: 1004748-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THALISSON DE OLIVEIRA MELLO, acusado da prática, em tese, do crime capitulado no 121, § 2o, I e IV do CP (Homicídio qualificado) e art.16 da Lei no 10.826/03 (Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Apontado como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Em linhas gerais, o Impetrante pede que seja, in limine, concedida a Liberdade Provisória ao paciente com ou sem fixação de medidas cautelares diversas, sustentando, para tanto:
1 – Excesso de prazo para o julgamento do paciente perante o e. Tribunal do Júri pois o ato, que estava marcado para o dia 22.3.2021, foi suspenso (sem previsão de nova data) em virtude da a suspensão do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais na Comarca de Rondonópolis/MT, situação que fez o fórum fechar suas portas, novamente, ao público externo.
2 – Excesso de prazo da prisão preventiva em razão do desrespeito ao art. 316, parágrafo único, do CPP.
3 – Ausência de fundamentação na decisão de pronúncia sobre a prisão preventiva;
4 – Nulidade da decisão que declarou precluso o prazo para apresentação do rol testemunhal pela Defesa, na fase do art. 422, CPP.
É o relatório.
Decido.
O paciente Thalisson de Oliveira Mello está pronunciado porque teria cometido, em tese, os crimes de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. I e IV, do CP) e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 16 da Lei no. 10.826/2003).
1 - E direto aos pontos apresentados na impetração, vejo que como o próprio Impetrante salientou, a sessão do Tribunal do Júri não se realizou na data aprazada (22.3.2021), em razão das novas exigências sanitárias objetivando conter o avanço da contaminação do Covid-19, o que culminou com a suspensão das audiências e sessões presenciais.
A princípio, diante do quadro posto, não vejo nenhuma desídia por parte do Poder Público no sentido de retardar a marcha processual, pelo contrário, observo que o Magistrado a quo apenas seguiu a determinação e a orientação do Comitê de Monitoramento da Situação da COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, através da Portaria-Conjunta no 256, de 25 de fevereiro de 2021.
Ademais, não se pode ignorar que o avanço desenfreado da contaminação pelo Covid-19, tem exigido esforços redobrados de toda a sociedade, sendo o Poder Judiciário, também chamado a promover medidas que visem o não alastramento da doença e consequentemente, a diminuição da quantidade de vítimas.
Em suma, a pandemia do Coronavírus, tem demandado um esforço quase desumano aos órgãos gerenciados, fiscalizadores e de execução das políticas públicas e particulares, não só no Brasil, como no mundo todo, exigindo uma modificação, ainda que temporária em toda a sistemática de administração e gerenciamento dos procedimentos dentro da Justiça, do Legislativo e do Executivo.
Sobre o tema, destaco do Superior Tribunal de Justiça:
3. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois o Paciente já foi pronunciado e o julgamento pelo Tribunal do Júri, marcado para o dia 30/04/2020, não se realizou diante das dificuldades trazidas pela excepcional situação de pandemia mundial, não se podendo imputar ao Juízo processante a excepcional situação superveniente. (STJ - HC 581.630/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020)
Dessa forma, não há falar em excesso de prazo, ao menos por ora.
2 - Prosseguindo, razão não assiste à impetração ao aduzir ofensa ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, por não ter sido respeitado o prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva do paciente.
A concessão de Habeas Corpus, friso, em razão de excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida em hipótese que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Nesse sentido o c. STJ, tem decidido que não configura constrangimento ilegal a eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade da constrição cautelar, sendo necessário observar as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, in verbis:
“1. (...) 2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De fato, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais. 4. Agravo regimental no habeas corpus improvido. (AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
Destarte, o excesso de prazo na revisão nonagesimal não é apurado a partir de um critério aritmético, devendo ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Na espécie, observo que o Mandado de Prisão foi cumprido em 14.6.2019, quando o paciente foi localizado no Estado de Santa Catarina.
Tempos depois, o acautelamento foi mantido por ocasião da decisão de pronúncia (26.11.2019), contra a qual houve interposição de Recurso em Sentido Estrito (N.U 100139.37-2020), com remessa dos autos à 2o instância em 19/12/2019.
O Recurso foi desprovido à unanimidade em 02/09/2020, e retornou para o 1o grau em 27.11.2020, quando, então, ação penal voltou a ter seu tramite normal.
Com efeito, além de não evidenciar, de plano, qualquer inércia ou descaso do Magistrado a quo desde a última vez que em decidiu a respeito da manutenção da preventiva, devo registrar que, sobre o tema, já me posicionei em outras oportunidades no sentido de que ausência da reavaliação da necessidade de prisão preventiva, se eventualmente passados os 90 dias, configura mera irregularidade, podendo ser sanda posteriormente pela autoridade judiciária.
Este também é o entendimento desta 3a Câmara Criminal, cabendo destacar:
(...). Eventual atraso na reavaliação da indispensabilidade da prisão cautelar que não enseja o automático reconhecimento da ilegalidade da custódia, tampouco a imediata colocação do increpado em liberdade, porquanto aludido prazo de 90 (noventa) dias disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP não detém o caráter da peremptoriedade. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. (TJMT - N.U 1001576-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)
Logo, a mera alegação de que o MM. Juiz de primeiro grau não vem cumprindo a determinação do art. 316, p. único do CPP, isoladamente considerada, não se revela suficiente a ensejar a automática concessão da liberdade ao paciente, principalmente aqui, em sede de análise liminar.
3 – No mais, a prisão preventiva, mantida na decisão de pronúncia, já foi objeto de análise no HC n. 1008978-68.2020 julgado em 08.07.2020, tendo este TJMT endossado os fundamentos contidos no decisum e concluído de que, de fato, a prisão faz-se necessária para a garantia da ordem pública, não só porque o paciente fugiu do distrito da culpa logo após o episódio delitivo, e só foi encontrado meses depois em outro Estado da Federação (o que remonta à ideia de que mantê-lo acautelado é igualmente necessário para assegurar eventual aplicação da lei) mas, também, diante da gravidade concreta do comportamento criminoso e da periculosidade social do paciente, tudo somado à notícia de que agiu em conluio ou a mando de uma organização criminosa.
Por tais razões, há mera reiteração de pedidos que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.
Este e. TJMT:
“(...). Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas à exaustão pelo Colegiado no julgamento de habeas corpus anteriormente impetrado, impõe-se a extinção da presente ação constitucional, sem análise do mérito”. (N.U 1000244-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)
4 – Finalmente, quanto ao pedido de nulidade da decisão que declarou precluso o prazo para apresentação do rol testemunhal pela Defesa, na fase do art. 422, CPP, não vejo como, de forma prematura e sem ouvir o Magistrado a quo, concluir que, de fato, não houve a intimação da defesa, para que se manifestasse sobre a fase do art.422.
A priori, em consulta ao Sistema Primus deste e. TJMT, parece-me ter sido certificado, em 02.12.2020 que a decisão judicial (datada de 30.11.2020) foi disponibilizada no DJE no 10870 e publicado no dia 03/12/2020, constando como patrono habilitado para receber intimações o próprio Impetrante.
Depois, há certidão (datada de 19.01.2021) dando conta de que “a decisão de ref. 4 gerou a intimação das partes em prazo sucessivo, no qual teve início para o MP em 04/12/2020 onde na mesma data peticionou na fase do Art. 422 do CPP, e a defesa, intimada pelo DJE no 10870 de 30/11/2020, teve sua intimação com início em 09/12/2020 e fim em 14/12/2020, dessa forma, a manifestação de ref. 26, é intempestiva”.
Com efeito, não evidenciada, de plano, nenhuma ilegalidade ou teratologia na decisão anexada sob o id. 80539992, e tratando-se de pedido com natureza satisfativa (nulidade), confundindo-se, pois, com o próprio mérito da impetração, concluo que a análise competirá ao crivo do colegiado, após os Informes Judiciais e o parecer da d. PGJ.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo a manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator